Tribunal: STF
Processo: RE 1446077
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 22, p. 2):



    “Apelação e Reexame Necessário. Ação anulatória de auto de infração relativo a ICMS. Crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do CONFAZ. Afronta ao art. 155, §2º, XII, “g”, da CF e art. 1º da LC 24/75. Julgamento do Tema 490 pelo STF, de acordo com o qual O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. STF que conferiu à decisão efeitos ex nunc, de forma a resguardar todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas, limitando os lançamentos tributários aos fatos geradores ocorridos a partir da decisão. Créditos discutidos nos autos se encontram abrangidos pela ressalva, por serem anteriores ao julgado. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido, reexame necessário e recurso voluntário da FESP não conhecidos.”



    No extraordinário, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 24, I, §§ 1º a 4º, 150, § 6º, e 155, II e § 2º, XII, g, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, argumenta-se, em síntese, que o decidido no julgamento do Tema 490 da repercussão geral não foi corretamente aplicada ao caso dos autos, em especial em relação a modulação dos efeitos conferida no paradigma.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    A controvérsia discutida nos autos cinge-se ao Tema 490 da repercussão geral, cujo o recurso paradigma é o RE 628.075, redator para o acórdão o Min. Gilmar Mendes, no qual o Tribunal, por maioria, fixou a tese de que:



    “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.”



    No que diz respeito à modulação dos efeitos do entendimento da Corte no referido julgamento, é de se observar que a medida pretendeu conferir estabilidade as relações jurídicos tributárias já constituídas pelo estado de destino e não os de origem. É o que se extrai do seguinte trecho do voto do redator do acórdão:



    “Voto para conferir à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão.” (destacado)



    Nesse contexto, uma vez que os lançamentos tributários discutidos nos autos já tinham sido lançados pelo Estado de destino antes do julgamento do paradigma, é de se aplicar a exceção que afasta a modulação dos efeitos. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a aplicação da tese definida no Tema 490 ao caso dos autos.



    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente